Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. LESAO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL VÍTIMA. AGENTE PÚBLICO. LAUDO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO. FRAÇÃO ADEQUADA. PARAMETRO OBJETIVO DE NATUREZA MATEMÁTICA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCURSO DE CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas, pelo farto conjunto probatório, as materialidades e as autorias dos crimes praticados pelo réu, adequada a manutenção de sua condenação pela prática dos crimes de roubo, lesão corporal e resistência.
2. Havendo resistência ativa quanto à prisão e restando comprovado que o réu se excedeu na violência e causou lesão em um dos policiais que o abordou, tem-se configurada a ocorrência do crime de resistência e de lesão corporal, na forma permitida no §2o do artigo 329 do Código Penal.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. A apreensão e a perícia das armas brancas ou de fogo se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório.
6. Compete à defesa o ônus de comprovar que as armas utilizadas no crime eram simulacros.
7. No que tange à exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa das circunstâncias judiciais, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. A jurisprudência desta Corte vem permitindoo acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
8. Recurso conhecido e desprovido.